Tribunal: TJBA
Processo: 8011020-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011020-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE MATOS Advogado(s): FLAVIANA BISSOLI AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO. NEOPLASIA MALIGNA DE LARINGE. FORNECIMENTO DE INSUMOS ESSENCIAIS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8011020-60.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, LUIZ CARLOS DE MATOS e, parte Agravada, MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator